Tribunal: STF
Processo: ARE 1564601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE ESTELIONATO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. 1) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE INCREMENTO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTANCIAS E CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. COTEJO DAS MODULADORAS EM CONSONÂNCIA COM O CASO CONCRETO. 2) APELAÇÃO DEFENSIVA. 2.1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO INDICIÁRIO ROBUSTO ACERCA DA AUTORH E MATERLVLIDADE DELITUOSAS ATRIBUÍDAS AO APELANTE. 2.2) REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL OCASIONADO Â VÍTIMA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO RESTRITO UNICAMENTE AOS VALORES DEPOSITADOS EM NOME DO RECORRENTE. IN APLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS DANOS EFETIVAMENTE OCASIONADOS À OFENDIDA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DE TERCEIROS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. 2.3) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM (VEÍCULO) APREENDIDO EM NOME DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCH. COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM DEPOSITADOS EM NOME DE TERCEIRA PESSOA, COMO FORALA. DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. EM TESE, PELO RECORRENTE. CONSTRIÇÃO DO BEM QUE SERVE DE GARANTIA AO RESSARCIMENTO INTEGRAL À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A BASILAR DEVE SER MANTIDA EM SEU MÍNIMO PATAMAR, SEMPRE QUE O MAGISTRADO, AO SOPESAR DE FORMA NEUTRA AS VETORIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB, UTILIZE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSENTÀNEA AO CASO CONCRETO. 2-0 CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS É ROBUSTO E SUFICIENTE A DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ESTELIONATO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA ATRIBUÍDOS AO RECORRENTE, TORNANDO INVIÁVEL, DESTE MODO, O ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E, POR CONSEGUINTE, O AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA, ASSIM COMO A REDUÇÃO DA QUANTIA A SER RESSARCIDA, UMA VEZ QUE RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADO QUE OS PAGAMENTOS INDEVIDOS ERAM REALIZADOS TANTO COM DINHEIRO EM ESPÉCIE, COMO POR MEIO DE DEPÓSITOS. 3. NO TOCANTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO EM NOME DE TERCEIRO, IGUALMENTE NÃO PROSPERA A PRETENSÃO DEFENSIVA, EIS QUE IGUALMENTE REMANESCE NOS AUTOS PROVA DE QUE O RECORRENTE EFETUAVA AQUISIÇÃO POR INTERPOSTA PESSOA, NO CASO DO VEÍCULO EM QUESTÃO, SUA GENITORA, COMO MANOBRA DESTINADA A FRUSTRAR A EXECUÇÃO EM SEU NOME. DE MODO QUE O VEÍCULO CUJA RESTITUIÇÃO SE REQUER, ESTÁ DESTINADO A GARANTIR O RESSARCIMENTO DA OFENDIDA. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente